Tribunal: TJMT
Processo: 0045689-73.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0045689-73.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NAIR MATOS CONSTANTINO - CPF: 514.503.641-87 (APELADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CAMILA GABRIELA ALVES MEGER - CPF: 036.799.381-36 (ADVOGADO), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (APELANTE), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), ELIANE BERTUOL DUARTE - CPF: 728.682.011-72 (ADVOGADO), TALITA OLIVEIRA DE SANT ANA - CPF: 026.897.961-80 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

APELADO:

NAIR MATOS CONSTANTINO

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ATRASO EM ENTREGA DE OBRA DE UNIDADE RESIDENCIAL ADQUIRIDA POR MEIO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – PROCEDÊNCIA –

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - SUPOSTA NECESSIDADE DE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL INTEGRAR A LIDE NA CONDIÇÃO DE LITISCONSORTE NECESSÁRIA – REJEIÇÃO – MÉRITO: ALEGADA EXISTÊNCIA DE CAUSAS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE (FATO DE TERCEIRO CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR) – INOCORRÊNCIA – TAXA DE CONSTRUÇÃO OU

DE EVOLUÇÃO DA OBRA COBRADA APÓS O PRAZO

DE TOLERÂNCIA PARA A ENTREGA – APLICABILIDADE DA
TESE 1.3
DO
TEMA 996
DO STJ RECURSO REPETITIVO

– CLÁUSULA PENAL – APLICABILIDADE DO
TEMA 971 DO STJ
– DANO MORAL – OCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – PRINCIPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se verifica a existência de litisconsórcio passivo necessário da Caixa Econômica Federal na lide em que não se questiona a cobrança de encargos por parte da instituição financeira, mas apenas o atraso na entrega do imóvel pela construtora.

De igual forma, de se afastar a alegação de incompetência da Justiça Estadual, se a CEF atuou somente como agente no financiamento efetuado pelo autor, cingindo a discussão objeto da ação no alegado descumprimento de obrigações e prazos relacionados à execução e conclusão da obra.

Constatado o efetivo atraso na entrega das chaves do imóvel no período pactuado, deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva das requeridas pela falha na prestação do serviço, exsurgindo-se assim o dever de indenizar em decorrência dos danos causados à autora/consumidora.

Fatores como escassez de mão de obra, de matéria prima, excesso de chuvas e atraso dos cartórios não correspondem às hipóteses de caso fortuito ou de força maior, muito menos a fato de terceiro, por se tratarem de risco inerente ao empreendimento, não sendo lícito atribuir ou repartir suas consequências com o consumidor.

De acordo com o
Tema 971 do STJ
, julgado em recurso repetitivo,
“no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.”

Segundo a tese paradigma 1.3 do
Tema 996 do STJ
:
“É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.”

O atraso de mais um ano na entrega do imóvel, que retarda a conquista da casa própria, modificando os planos financeiros e pessoais, gerando angústia e frustração, gera dano moral passível de indenização ao contraente.

Arbitrado em dissonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deve ser reduzido o
quantum
indenizatório.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

APELADO:

NAIR MATOS CONSTANTINO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

contra a sentença proferida na

Ação de Indenização por danos materiais e morais
no 45689-73.2014.8.11.0041 (Cód. 923750) ajuizada por
NAIR MATOS CONSTANTINO
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para: (i) declarar

abusiva a cobrança de juros compensatórios aplicados ao saldo devedor do imóvel a partir de outubro de 2012; (ii) condenar a requerida a indenizar o autor pelos prejuízos de ordem material, como ressarcimento dos valores pagos a título de
taxa de evolução de obra
cobrada pela Caixa Econômica Federal, entre a data fixada no contrato para o encerramento da obra (outubro de 2012), e o término da cobrança irregular, cujo valor deverá ser apurado na fase de liquidação de sentença, o qual deverá ser corrigido pelo INPC/IBGE, a partir da data do pagamento realizado e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; (iii) condenar a construtora ré ao pagamento do encargo moratório avençado na
cláusula décima quarta
do contrato de financiamento; e (iv) condenar a requerida a pagar à autora, a título de indenização por anos morais, a importância R$10.000,00, corrigida monetariamente pelo INPC, desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação. C
ondenou ainda a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, suscita a recorrente p
reliminarmente, carência da ação assim como a incompetência da Justiça Estadual, pois a Caixa Econômica Federal (CEF) foi quem confeccionou o contrato assinado pelas partes, dentro das regras do as regras do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV e prorrogou o prazo de entrega, sendo litisconsorte passivo necessário.

Com isso, assevera que, nos termos dos artigos 64, §§1o e 3o, 114 e 492 do CPC/15; artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, os autos devem ser remetidos à Justiça Federal.

No mérito, invoca a existência de excludentes de responsabilidades de que tratam os artigos 12, §3o, inciso III e artigo 14, §3o, inciso II e art.393 do CPC/15, tais como culpa exclusiva de terceiro, caso fortuito e força maior.

Sustenta que o caso fortuito e a força maior estariam evidenciados na escassez de cimento e falta de mão de obra, haja vista a contemporaneidade do empreendimento com a Copa do Mundo de 2014, assim como o excesso de chuvas, cujas provas foram sequer foram analisadas na sentença.

Assevera que o fato de terceiro decorre do atraso do Cartório nos registros dos contratos do empreendimento financiado pelo PMCMV, tendo sido necessária, inclusive, a intervenção do SINDUSCON – Sindicato Da Indústria da Construção Civil junto à ANOREG e à Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, o que teria provocado a prorrogação da liberação da obra pela Caixa Econômica Federal.

Ainda sob o mesmo fundamento, afirma que após ter sido firmado Termo de Compromisso com a SANECAP, ocasião que foi obtida a DPE – Declaração de Possibilidade de Esgoto,
a concessionária de água da capital sucessora (CAB Cuiabá)
exigiu modificações no projeto de execução e estruturação da respectiva ETE – Estação de Tratamento de Esgoto, prejudicando o projeto anteriormente aprovado, situação que teria consubstanciado a principal causa do atraso na entrega da obra.

Sustenta que a multa de 2% prevista na cláusula
décima quarta
não poderá, por questão de simetria, incidir sobre todo o preço do imóvel que deveria ter sido entregue, devendo ser aplicada de forma proporcional ao atraso, a fim de que não haja enriquecimento sem causa.

Alega, ainda, ser a recorrente parte ilegítima no tocante à
taxa de execução da obra
, posto que tal encargo foi pago à instituição financeira,

não podendo a construtora apelante ser condenada a devolver valor que jamais recebeu.

No mais, assevera que como reconhecido pela própria sentença, a jurisprudência do STJ tem reiterado o entendimento de que o simples descumprimento contratual não dá ensejo à reparação por danos morais.

Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório arbitrado.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 49801532 - Pág. 1.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai dos autos, em 16/05/2011 a autora firmou com a construtora ré
contrato de promessa de compra e venda, para a aquisição de uma unidade habitacional, Lote 09, Quadra A1, no empreendimento denominado Residencial
Santa Teresinha
, pelo valor de R$60.000,00 sendo que o preço foi adimplido em parte com recursos do próprio comprador e em parte através de financiamento bancário através dos programas de Carta de Crédito de FGTS e
Minha Casa Minha Vida
– PMCMV.

Segundo consta,
o prazo previsto para a entrega da era o mês de
agosto de 2012
, tendo ficado ajustado entre as partes que até tal data, seria paga mensalmente à construtora as prestações referentes às taxas de construção, sendo que até o mencionado mês havia sido pago pela autora o valor total de R$1.215,06.

No entanto, mesmo após ultrapassada a data prevista para a entrega da unidade, a construtora ré continuou cobrando-lhe essa taxa de construção até a efetiva entrega do imóvel, em
novembro de 2013
– ou seja, com
15 (quinze) meses de atraso
, tendo se apropriado, de forma abusiva, de mais R$1.835,92, valor este que não estava previsto no contrato.

Diante deste quadro fático, a autora apelada ajuizou a presente demanda pugnando pela condenação da construtora ré (i) ao pagamento de indenização por danos morais que lhe foram causados, à ordem de R$30.000,00, (ii) à repetição dobrada dos valores exigidos e pagos a título de
taxa de construção
após a data prevista para a entrega do documento, assim como (iii) a multa de 2% de que trata a cláusula
décima quarta
do contrato.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença de IDs. ns. 49801519 a 49801522, contra a qual se volta a requerida, pelas razões já expostas no relato.

Pois bem.

Preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual em razão da existência de litisconsórcio passivo necessário com a Caixa Econômica Federal.

Consoante relatado, suscita a apelante a carência da ação pela incompetência da Justiça Estadual, haja vista a alegada necessidade de a Caixa Econômica Federal integrar o polo passivo da demanda como litisconsorte passiva necessária, o que atrairia a competência da Justiça Federal.

Todavia, não prosperam tais argumentos.

Primeiramente, imperioso destacar que não se verifica a existência de litisconsórcio passivo necessário da Caixa Econômica Federal nesta lide, uma vez que a ação não se questiona a cobrança encargos por parte da instituição financeira, mas apenas os danos experimentados pela adquirente em face do atraso na entrega do imóvel pela construtora apelante.

Outrossim, a instituição financeira atuou somente como agente no financiamento efetuado pelo autor/apelado, não possuindo responsabilidade pelo descumprimento das obrigações e prazos pactuados na execução da obra. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CIVEL – JUÍZO DE RETRATRATAÇÃO NEGATIVO – AUSÊNCIA DE INTERESSE E LEGITIMIDADE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL – IMÓVEL FINANCIAMENTO – MINHA CASA MINHA VIDA – MERO AGENTE FINANCIADO - MANUTENÇÃO INTEGRAL DO ACORDÃO. Recurso Especial 1.534.952-SC,
em que funcionou como Relator o MINISTRO RICARDO VILASBOAS CUEVA, donde, extraindo parte da ementa, ressalto o seguinte: ‘No caso dos autos, considerando que a participação da CEF na relação jurídica sub judice ocorreu exclusivamente na qualidade de agente operador do financiamento para o fim, de aquisição da unidade habitacional, a instituição financeira não detém legitimidade para responder pelo descumprimento contratual relativo ao atraso na entrega do imóvel adquiridos com recursos destinados ao programa Minha Casa Minha Vida (PMCVM).
(julgado em 07/02/2017). Caso dos autos; mantida incólume a decisão objeto do recurso de apelação aviado e anteriormente apreciado por esta colenda Câmara. Condenação solidária das empreendedoras no que tange aos danos materiais pertinentes ao desembolso de valores pagos a título de alugueres pelo atraso da obra e, no mesmo sentido, danos morais.” (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 0033665-13.2014.8.11.0041, Relator Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 20/03/2019, DJE 27/03/2019) (g.n.).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEITADA - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL –– CULPA DE TERCEIRO E CASO FORTUITO – NÃO DEMONSTRADOS - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUN ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda é desnecessária, pois ela atuou somente como agente financeiro responsável pelo financiamento realizado pelo Apelado, continuando a Construtora com a obrigação de cumprir os prazos pactuados.
” (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 0039416-78.2014.8.11.0041, Relator Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. em 28/08/2018, DJE 31/08/2018) (g.n.).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL CARACTERIZADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL (ILEGITIMIDADE) - REJEITADA – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA E DAS CHAVES– EXAURIMENTO DE TODOS OS PRAZOS CONTRATUAIS - ATRASO INJUSTIFICADO - DANOS MORAIS – CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR - DANOS MATERIAIS (DANOS EMERGENTES) – ALUGUÉIS COMPROVADOS – ‘TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA’ – DEVOLUÇÃO DEVIDA NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA QUANTO AO DANO MORAL – RECURSO ADESIVO INCORPORADORA E IMOBILIÁRIA – IMPROVIDO .1.A inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda é desnecessária, pois ela atuou somente como agente financeiro responsável pelo financiamento realizado pelo Apelado, continuando a Construtora com a obrigação de cumprir os prazos pactuados. [...]” (TJ/MT - Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 0032066-73.2013.8.11.0041, Relator Des. JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 21/08/2018, DJE 27/08/2018) (g.n.).

Portanto,
rejeito as preliminares
de ilegitimidade passiva ad causam e de incompetência absoluta da Justiça Estadual.-

Do mérito.

Inicialmente, de se ressaltar a aplicação do art.30 do CDC,
“toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.”

Ou seja, a oferta vincula o proponente, nos exatos termos da proposta.

Ao colocar as unidades do empreendimento à venda ao público aberto, a construtora deve ter um cronograma, com previsões de prazo máximo de atraso, sobretudo quando a finalização da obra depender de terceiros, ainda mais quando estes serviços dizem respeito à infraestrutura do empreendimento.

Por isso, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que
“fatores como escassez de mão de obra, de matéria prima, excesso de chuvas e atraso dos cartórios não correspondem às hipóteses de caso fortuito ou de força maior, pois são fatos que apenas trazem risco para o empreendimento, não sendo lícito atribuir ou mesmo repartir suas consequências com o consumidor, visto que são inerentes ao ramo da atividade profissional exercida pela construtora/incorporadora.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 0014339-33.2015.8.11.0041, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 18/12/2019, publ. DJE 22/01/2020)
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU O DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA NO TOCANTE AO PRAZO DE ENTREGA – ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO – NÃO COMPROVAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO NA ESPÉCIE – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO. [...] 3 - Segundo jurisprudência consolidada, chuvas, greves, carência de operários necessários para a execução da obra,
burocracia de órgãos públicos não configuram caso fortuito
, uma vez que são totalmente previsíveis no empreendimento de construção, tratando-se de riscos inerentes ao negócio. [...] (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – Ag. Int. no 0048132-60.2015.8.11.0041 – Relatora: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 15/05/2019, publ. no DJE 21/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO DEMONSTRADO - DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO – APELO DESPROVIDO. Fatores externos, como o atraso da ENTREGA do habite-se, ou
mesmo o atraso das obras de infraestrutura e instalações necessárias ao abastecimento público de água e esgotamento sanitário
, dentre outros, relacionam-se com os riscos do empreendimento, não guardando relação alguma com caso fortuito ou força maior. A indenização por danos morais ocorre quando há violação a um dos direitos da personalidade, como a integridade física ou psicológica, liberdade, honra, imagem, nome, dentre vários outros direitos que asseguram a dignidade da pessoa humana e, ainda, que sua fixação deve ser pautada na razoabilidade e proporcionalidade, de modo que seu valor não seja excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido nem se mostrar irrisório e, assim, estimular a prática danosa. (TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado – N.U 0013652-22.2016.8.11.0041 – Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, j. em 24/07/2019, publ. no DJE 06/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA – INOCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO QUE SE INSEREM NOS RISCOS DO EMPREENDIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Os fatores alegados pela Construtora/ré como motivo de atraso na entrega da obra relacionam-se com o risco do empreendimento, sendo defeso dividi-lo com o consumidor/autor ou, então, eximir-se de responsabilidade ao atribuí-los a terceiros, afinal, inerentes ao ramo da atividade profissional exercida pela fornecedora de serviço, de modo que, ao estipular os termos do contrato, já deveria ter levado em conta a possibilidade de ocorrência de contratempos. [...] (TJ/MT - Primeira Câmara de Direito Privado – RAC no 0038727-97.2015.8.11.0041 – Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 04/06/2019, publ. no DJE 10/06/2019)

Diante disso, não há como acolher a tese de causa excludente de responsabilidade da ré apelante, seja por fato exclusivo de terceiro ou caso fortuito ou força maior.

No que tange à determinação de devolução dos chamados juros da obra cobrados após a extrapolação do prazo de tolerância para a entrega da obra, a sentença se revela mais uma vez irrepreensível.

Isso porque, ao julgar o REsp no 1.729.593/SP sob o rito dos
recursos repetitivos
, a Segunda Seção do STJ, fixou quatro teses paradigmas que deram origem ao
Tema 996
, sendo que a terceira delas firmou o entendimento de que
“É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.”

Na hipótese, considerando que o prazo inicial para a entrega da obra era
agosto de 2012
e que, de acordo com o
parágrafo segundo
da
cláusula quinta
do contrato havido entre as partes previa uma tolerância de 60 (sessenta) dias, escorreita a determinação sentencial de restituição, à autora, dos valores pagos a título de juros da obra, a ser apurado em liquidação de sentença.

Consigne-se que, ainda que a apelante não tenha recebido os “juros de obra”, ou “juros de evolução da obra”, ou “taxa de evolução da obra”, ou outros encargos equivalentes, certo é que tais valores somente tiveram de ser pagos pela parte autora à financiadora por culpa da construtora requerida, que não entregou a unidade adquirida no prazo ajustado, nem mesmo no prazo de prorrogação.

Por fim, não há que se falar em isenção tampouco em limitação da multa moratória de 2% prevista na
cláusula décima quarta
do contrato.

Neste viés, aliás, importante destacar que, também sob o rito dos recursos paradigmas, por ocasião do julgamento do REsp no 1.614.721/DF e do REsp no 1.631.485/DF em
recurso repetitivo
, o STJ cristalizou a orientação que deu origem ao
Tema 971
, segundo o qual
“No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.”

Logo, não há se falar em exoneração ou limitação proporcional da cláusula penal.

No que tange ao dano moral indenizável
, este se revela incontestável diante do descumprimento da obrigação, nos termos dos artigos 189 e 927, ambos do Código Civil, revelado,
in casu
, no atraso desarrazoado da entrega do imóvel.

Aliás, de se ressaltar que o atraso foi de
mais de um ano após o período de tolerância
, situação que ultrapassa a esfera do mero dissabor, causando considerável abalo psicológico no adquirente, ao frustrar a justa expectativa de se realizar o sonho da moradia própria. Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CONDENAÇÃO À COMPENSAÇÃO DE ALUGUEIS – TERMO FINAL – DATA DA EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL CARACTERIZADO – TAXAS DE OBRA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA FIXADO NO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A situação enfrentada pelos autores não ficou no plano do mero aborrecimento em decorrência de simples inadimplemento contratual, já que o ATRASO injustificado na entrega do imóvel, invariavelmente gerou ansiedade, sentimento de ludibrio e frustração, especialmente por ver atingindo o sonho da aquisição da casa própria, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial. [...]. (TJ/MT - Primeira Câmara de Direito Privado – RAC no 0053069-16.2015.8.11.0041 - Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 09/07/2019, publ. no DJE 15/07/2019)

Ainda nesse sentido, são os seguintes precedentes deste Tribunal: RAC no 0036321-40.2014.8.11.0041; RAC no0038727-97.2015.8.11.0041; RAC no 0037688-36.2013.8.11.0041; RAC no 0014878-28.2017.8.11.0041; etc.

Com isso, sendo evidente a existência de dano indenizável, resta aferir se o
quantum
indenizatório foi devidamente fixado.

Neste particular, consoante precedentes desta C. Câmara,
“além de atentar-se para as circunstâncias fáticas do caso, tais como, a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, a natureza e a extensão, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor, deve o quantum indenizatório pautar-se numa razoabilidade tal que venha dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa, ao mesmo tempo em que não pareça sugerir ao lesado certa conveniência ou vantagem trazida pelo abalo suportado.”
(Ap 128186/2012, Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, j. em 21/08/2013, publ. no DJE 30/08/2013)

No caso, ao arbitrar a verba indenizatória em R$10.000,00, o julgador singular o fez de forma excessiva, sem se atentar aos princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade, considerando o valor total do imóvel em discussão. Portanto, o valor deve ser reduzido para R$5.000,00, valor que atende satisfatoriamente a finalidade esperada.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para reduzir os danos morais para R$5.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020